Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-19.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800841-19.2024.8.14.0013

APELANTE: NATANAEL SODRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800841-19.2024.8.14.0013.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

APELANTE: NATANAEL SODRE DOS SANTOS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. INDICAÇÃO DIRETA POR TERCEIRO ABORDADO COM DROGA. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (2,221G DE COCAÍNA/OXI). DEPOIMENTO POLICIAL QUE, EMBORA VÁLIDO, REVELA CIRCUNSTÂNCIAS AMBÍGUAS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A DESTINAÇÃO EXCLUSIVA AO COMÉRCIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TESES DE ANÁLISE DO ANPP E REVISÃO DA DOSIMETRIA PREJUDICADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com aplicação da minorante do §4º, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos.

2.

O apelante, em suas razões, suscita a nulidade das provas por ilegalidade na busca pessoal e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, pela desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), pelo direito ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a legalidade da busca pessoal que resultou na apreensão da droga; e (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido e da dúvida sobre a finalidade exclusiva de mercancia, em contraposição à tese de posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade da busca pessoal não prospera. A abordagem policial não foi aleatória, mas motivada por fundada suspeita, consubstanciada na indicação direta e imediata feita por um terceiro que acabara de ser flagrado com entorpecente e apontou o apelante como o vendedor. Tal circunstância legitima a ação policial, nos termos do art. 244 do CPP.

5. No mérito, a prova da autoria do crime de tráfico é frágil. Embora a materialidade esteja comprovada, a destinação comercial da droga não foi demonstrada de forma inequívoca. A apreensão de ínfima quantidade de entorpecente (2,221 gramas de cocaína/oxi), aliada à ausência de outros elementos característicos da traficância (como balança, anotações ou vultosa quantia em dinheiro), gera dúvida razoável.

6. O depoimento policial, embora válido, descreve uma situação ambígua, e a confissão parcial do réu na fase policial, de que vendera uma porção mas o restante era para uso, reforça a incerteza. A condenação por um crime grave como o tráfico não pode se basear em presunções.

7. Diante da dúvida razoável sobre a finalidade da droga, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A única conduta comprovada de forma segura é a posse de droga, sendo a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06 a medida mais justa. Com a desclassificação, as demais teses recursais (ANPP, dosimetria e tráfico privilegiado) restam prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 28 e art. 33; Código de Processo Penal, art. 244 e art. 386, VII; Constituição Federal, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.040.636/MG; STJ, HC 846.450/RJ; STJ, AgRg no HC 810.639/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
NATANAEL SODRE DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 25550599), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, substituindo a pena corporal por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia (ID 25550550), em síntese, que no dia 25 de março de 2024, por volta das 10h, nas imediações do Mercado do Peixe, em Capanema/PA, o apelante foi preso em flagrante delito por, supostamente, vender e trazer consigo 11 (onze) "petecas" de "oxi". A ação policial foi deflagrada após uma guarnição abordar um indivíduo chamado Luis Gonzaga Rodrigues do Nascimento, que, em atitude nervosa, foi revistado e encontrado com uma porção da droga. Este informou tê-la adquirido do apelante, que caminhava próximo. Ao abordarem Natanael, os policiais encontraram com ele as demais porções de entorpecente e a quantia de R$ 10,00.

A defesa, em suas razões recursais (ID 25550615), arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas por ilegalidade na busca pessoal. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), o reconhecimento do direito ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, por fim, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Em contrarrazões (ID 25550619), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (IDs 26385279 e 27812982), opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, para desclassificar a conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, ou, alternativamente, para que os autos retornassem à origem para análise de proposta de ANPP.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR BUSCA PESSOAL ILEGAL

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a busca pessoal no apelante foi ilegal, pois realizada sem a devida "fundada suspeita".

Contudo, entendo que não assiste razão à defesa. Conforme se extrai dos autos, a abordagem ao apelante não se deu de forma aleatória ou com base em critérios subjetivos dos agentes. A ação foi motivada por uma informação concreta e imediata: a indicação precisa feita por um terceiro, Luis Gonzaga, que acabara de ser flagrado com uma porção de "oxi" e apontou Natanael como a pessoa que lhe vendera a droga momentos antes.

Essa circunstância fática – a delação do usuário no local e momento dos fatos – constitui, sem dúvida, a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal para legitimar a busca pessoal. Não se trata de mera intuição ou "tirocínio policial", mas de um indício objetivo e plausível da ocorrência de um crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao validar abordagens realizadas em tais contextos.

Nesse sentido, colaciono julgado pertinente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. [...] 2.
A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude.
[...] (STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

No caso em tela, a suspeita é ainda mais robusta do que a mera fuga, pois partiu de uma acusação direta. Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

III - DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

III.I - Da tese de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06)

A defesa requer a desclassificação da conduta de tráfico para a de uso pessoal, alegando insuficiência de provas da traficância. Neste ponto, após uma análise detida do conjunto fático-probatório, entendo que o recurso merece parcial provimento.

A sentença condenatória fundamentou-se na confissão parcial do réu e no depoimento do policial militar. Todavia, uma análise mais criteriosa revela uma dúvida insuperável sobre a real destinação do entorpecente, o que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O policial militar Fabio Sarmento Correa, em seu depoimento judicial (ID 25550584), relatou que a abordagem se deu após Luis Gonzaga, encontrado com uma "pedra de oxi", ter apontado o apelante como vendedor. Afirmou que, com Natanael, foram encontradas outras porções da droga. O outro policial, Max Alves da Silva, declarou não se recordar dos fatos, o que concentra a prova testemunhal em um único depoimento.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório na fase policial (ID 112502678), confessou ter vendido uma única porção, mas alegou que as outras cinco "petecas" que possuía eram para seu consumo.

A caracterização do crime de tráfico de drogas exige a comprovação inequívoca do dolo de comercializar. No presente caso, diversos fatores fragilizam essa certeza.

Primeiramente, a
ínfima quantidade de droga
apreendida – apenas
2,221 gramas de cocaína/oxi
– é um fator preponderante. Tal montante é plenamente compatível com a posse para consumo pessoal, especialmente ao se considerar a dinâmica da dependência química, não sendo, por si só, indicativo de mercancia.

Ademais, a
ausência de apetrechos de tráfico
corrobora a tese defensiva. Não foram encontrados com o apelante balança de precisão, grande quantidade de dinheiro, anotações de contabilidade ou outras embalagens, elementos que comumente acompanham a prática da traficância e que poderiam conferir maior certeza à acusação.

Por fim, o
contexto fático se revela ambíguo
. A confissão de ter vendido uma única "peteca" pode ser interpretada como o chamado "tráfico de bagatela" ou "tráfico formiguinha", conduta frequentemente praticada pelo próprio usuário para sustentar o vício. Essa situação fática se aproxima muito mais da figura do usuário que compartilha ou vende esporadicamente para manter seu próprio consumo do que da figura do traficante contumaz, cuja conduta a lei visa reprimir com maior rigor.

A condenação por tráfico, nesse cenário, baseia-se em uma presunção contra o réu. A dúvida razoável sobre a destinação da droga deve ser resolvida em seu favor. A única conduta efetivamente comprovada, para além de qualquer dúvida, é a posse do entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA. [...]
A partir da análise dos elementos fáticos expressamente delineados no acórdão recorrido, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois a tese defensiva de que as porções de droga destinavam-se ao consumo pessoal não está completamente desconectada das provas dos autos e a Acusação não desincumbiu seu ônus de demonstrar, por meio de provas juridicamente idôneas, a prática do tráfico.
(STJ - REsp: 2040636 MG 2022/0372275-2, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

A condenação por tráfico de drogas deve estar lastreada em prova robusta da destinação comercial da substância, conforme previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na ausência de tais provas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
(STJ - HC: 846450 RJ 2023/0288237-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, 5ª Turma) – destaquei.

Dessa forma, a prova dos autos é insuficiente para um decreto condenatório pelo crime de tráfico, mas é segura para comprovar a posse de droga, impondo-se a desclassificação da conduta.

III.II - Das demais teses recursais

Com a desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, restam prejudicadas as análises das demais teses defensivas, como o pleito de oferecimento de ANPP, a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por serem logicamente incompatíveis com o novo enquadramento legal da conduta.

IV - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória e
desclassificar a conduta
imputada a
NATANAEL SODRE DOS SANTOS
do tipo penal do art. 33, caput, para o previsto no
art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006
, determinando a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, a fim de que sejam adotadas as providencias cabíveis, nos termos da Lei 9.099/95.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026